Tribunal: TJDFT
Processo: 0730565-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSÉDIO MORAL. SERVIÇO PÚBLICO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO.
I. À falta de prova do assédio moral no serviço público alegado na petição inicial, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de sentença de improcedência, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.
III. É inadequado o emprego do critério equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil na hipótese em que a incidência da regra geral do § 2o não resultar em honorários advocatícios exorbitantes ou sem correspondência com a realidade do litígio.
IV. Apelação conhecida e desprovida.